Tribunal: TJDFT
Processo: 0722135-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. RESERVA DE PLENÁRIO. DECISÃO DO PLENO DO STF. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CRIME DO ARTIGO 171, CAPUT, DO CP, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). INDULTO MANTIDO.
I - De acordo com art. 97 da CF, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo submete-se à cláusula de reserva de plenário.
II - Dispensável a remessa ao plenário ou órgão especial do Tribunal quando houver decisão do pleno do STF ou da Corte sobre a constitucionalidade, nos termos do art. 949 do CPC.
III - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
IV - Deve ser mantida a concessão de indulto ao crime disposto no artigo 171, caput, do CP, nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, por não incidirem as vedações previstas nos artigos 7o, 8o e 11 da mesma norma, não havendo que se falar em análise conjunta dos demais artigos para verificação dos requisitos da benesse.
V - Recurso conhecido e desprovido.